Tribunal: TJMT
Processo: 1020070-72.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020070-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (IMPETRANTE), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ALEXANDRE ESTEVO ABRHAO - CPF: 111.350.369-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDA JORGE ESTEVANO - CPF: 103.477.911-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO ORIGONI - CPF: 708.458.089-15 (VÍTIMA), BIANCA JORGE - CPF: 075.223.109-03 (PACIENTE), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), 2. ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. EXPEÇA-SE OFÍCIO À AUTORIDADE INDIGITADA DE COATORA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIME DE EXTORSÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE DA PRISÃO – FLAGRANTE PREPARADO – INOCORRENCIA –

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM A EXCLUSÃO DE FLAGRANTE PREPARADO PELOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE INOCÊNCIA - AÇÃO MANDAMENTAL –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA DA AGENTE – VIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART.319 – PACIENTE COM ENDEREÇO FIXO E PROFISSÃO DECLINADA - MEDIDAS SUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA, COM APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS.

Diante dos fatos apresentados, bem como das condições da denunciada, mostra-se desnecessária a prisão preventiva da paciente, impondo-se a concessão da ordem de
habeas corpus
, condicionada, porém, às medidas cautelares expressas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Bianca Jorge
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da
2
ª
Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Extrai-se que a paciente foi presa em flagrante em 22 de setembro de 2022, cuja prisão foi convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de extorsão (art. 158, c/c art. 14, II, do Código Penal).

Alegam os impetrantes, que a prisão da paciente é ilegal, uma vez que se trata de flagrante preparado, prática essa vedada pela Súmula n. 145 do Supremo Tribunal Federal.

Argumentam que o boletim de ocorrência foi elaborado
com base em narrativa unilateral, que é bastante abstrato e não está acompanhado de nenhum elemento de plausibilidade da narrativa (nenhum standard confirmatório).

Afirmam a inexistência de materialidade e indícios de autoria, ao argumento de que sequer h
á provas
nos autos de depósitos,
pix
, transferências ou mensagens de
WhatsApp
que comprovassem a versão apresentada pela suposta v
ítima
, e que o crime em questão se assemelha ao tipo de charlatanismo ou no máximo no delito de “estelionato religioso”.

Relataram que o reconhecimento fotográfico é imprestável, na medida em que completamente alheio às diretrizes dispostas pelo art. 226 do C
ódigo de
Processo Penal.

Asseveram que a paciente tem 47 anos de idade, é primária, com bons antecedentes e possui residência fixa, consignando que o
periculum libertatis
foi fundamentado de forma genérica.

Esclarecem que a prisão preventiva da paciente foi fundamentada apenas na gravidade concreta do suposto delito e em elementos ínsitos do próprio tipo penal, além da ausência dos requisitos exigidos pelo art. 312, do C
ódigo de
Processo Penal, devendo ser revogada, ou substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do mesmo
Codex
.

Por tais razões, requerem, liminarmente inclusive, a revogação da prisão preventiva da paciente, com expedição do competente alvará de soltura, confirmando a ordem no julgamento do mérito,
ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(Id. 145915654).

A liminar foi indeferida pelo Desembargador em substituição legal Luiz Ferreira da Silva e solicitadas as informações à autoridade coatora (Id. 146492878). Informações juntadas (Id. 147028658).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTORSAO – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. 1. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - RELAXAMENTO – FLAGRANTE PREPARADO – AUSÊNCIA DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA - INOCORRÊNCIA – No âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado, prepondera o entendimento segundo o qual “a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.” 2. PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRECÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - A decisão que manteve a prisão preventiva da paciente está escorada em elementos concretos, que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente porque, além da prova da materialidade e de autoria delitiva, também restou constatada a periculosidade da agente, a colocar em risco a ordem pública, o que tornam insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. PREDICADOS PESSOAIS – INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE - As condições pessoais favoráveis da paciente (tecnicamente primária, de bons antecedentes e com residência fixa) não justificam a revogação da prisão, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. 4. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Id. 149372180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bianca Jorge
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da
2
ª
Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

O Boletim de ocorrência narra os seguintes fatos:

“SENHOR DELEGADO, NESTA DATA APÓS SERMOS INFORMADOS PELO B.O.P.C. DE QUE
A VÍTIMA ESTARIA SENDO EXTORQUIDA PELOS CONDUZIDOS, DANDO CONTA QUE, ALEGAVAM ESTAREM FAZENDO TRABALHOS DE MACUMBARIA PARA QUEBRAR FEITIÇOS E OUTROS "TRABALHOS", QUE SUPOSTAMENTE RECAIAM SOBRE A VITIMA E SEUS FAMILIARES, DIZENDO INCLUSIVE QUE SE NÃO FIZESSE TAIS TRABALHOS, CORRIAM O RISCO DE MALES SOBRECAIREM SOBRE SUA FAMÍLIA, COMO DOENÇAS E MORTES. A FAMILIA DA VITIMA PERCEBEU SEU COMPORTAMENTO ESTRANHO NOS ÚLTIMOS MESES, ALÉM DE NOTAR QUE A VITIMA HAVIA GASTADO GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO, FEITO DEPÓSITOS E SAQUES VULTUOSOS, O QUE NÃO É COSTUMEIRO, DEPOIS DE INSISTIREM COM ELE SOBRE O QUE ESTARIA ACONTECENDO, A VITIMA ACABOU CONTANDO A SEUS FAMILIARES DE QUE APÓS UM CONTATO COM A CONDUZIDA, ESTA PASSOU A EXTORQUI-LO, EXIGINDO PAGAMENTOS EM DINHEIRO PARA QUE TRABALHOS DE MACUMBARIA FOSSEM FEITOS, E ACASO NÃO PAGASSE, SUA FAMÍLIA SOFRERIAM SERIAS DOENÇAS E GRANDES MALES. A VITIMA TERIA FEITO DEPOSITO E ENTREGAS EM QUANTIAS VULTUOSOS, CONFORME REGISTRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 20223.258141 O VALOR DE R$ 83.000,00 (OITENTA E TRÊS MIL REAIS). QUE A ESPOSA DA VITIMA NOS NOTICIOU QUE SEU ESPOSO ESTARIA SENDO EXTORQUIDO NOVAMENTE PARA ENTREGAR A QUANTIA DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM MOEDA CORRENTE PARA A CONDUZIDA BIANCA JORGE E QUE A QUANTIA DEVERIA SER ENTREGUE EM MOEDA CORRENTE. DIANTE DA INFORMAÇÃO DE QUE SEU MARIDO ESTARIA INDO PROCURAR A SUPOSTA MACUMBEIRA PARA ENTREGAR-LHE O VALOR, A TESTEMUNHA INFORMOU-NOS DO FATO. DIANTE DA SITUAÇÃO OS INVESTIGADORES DIRIGIRAM-SE AO LOCAL COMBINADO ENTRE BIANCA E A VITIMA, SENDO ESTE NO ESTACIONAMENTO DO SUPERMERCADO DEL MORO, ONDE VISUALIZARAM BIANCA CHEGANDO NO ESTACIONAMENTO JUNTAMENTE COM ALEXANDRE E LINDA, BIANCA DESCEU DO VEÍCULO VW SAVEIRO BRANCA E ADENTROU NO VEÍCULO DA VITIMA, PARA PEGAR O DINHEIRO COMBINADO COM ELE. NESTE MOMENTO OS INVESTIGADORES FIZERAM A ABORDAGEM DOS COMPARSAS QUE ESTAVAM NO VEICULO SAVEIRO E OS ENCAMINHARAM PARA ESTA DELEGACIA, DANDO VOZ DE PRISÃO PELO CRIME DE EXTORSÃO CONTRA A VITIMA CARLOS ALBERTO
.
PARA CARLOS ALBERTO BIANCA SE APRESENTAVA PELO VULGO DE "TEREZA", E NESTA DELEGACIA NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS PESSOAIS.”
(Id. 145915657).

Concernente a alegação de flagrante preparado, não assiste razão à defesa.

Ao que indicam os autos, a situação de flagrante ocorreu após a família perceber alteração no comportamento da vítima e que, mesmo após o registro do primeiro Boletim de ocorrência feito em razão do fato de que a vítima havia sido obrigada a realizar deposito no valor de R$83.000,00 (oitenta e três mil reais) em decorrência de ameaças, supostamente feitas pela paciente e codenunciados. A esposa da vítima, ao perceber que, novamente estava sendo ameaçada, e forcada a entregar aos indiciados o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) entrou em contato com a polícia e informou o local onde seu esposo estaria indo realizar a entrega do valor exigido. Ao chegar ao local, os agentes policiais realizaram a prisão das pessoas envolvidas, entre elas, a beneficiária.

Dessa forma, a suposta pratica do crime de estelionato já estava consumada quando os agentes policiais efetuaram a prisão, não havendo que se falar em flagrante preparado.

Quanto a negativa de autoria ou da tipificação dada ao delito imputado à paciente, como já consignado pelo Desembargador em substituição legal Luiz Ferreira da Silva, na decisão proferida em liminar, a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da referida tese, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, nos seguintes termos:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Assim, a negativa de autoria
somente pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
se estiver
evidenciada de forma satisfatória e explícita
,
o que não se verifica no presente caso, visto que, as provas colacionadas, não comprovam, de forma indubitável, que a paciente não praticou a conduta a ela imputada, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, ante a insuficiência de provas, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Nhoque tange a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva da paciente, em sua decisão o magistrado singular assim consignou:

“(...) N
o tocante

ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade da agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, porque a conduzida teria constrangido a vítima, mediante grave ameaça, consistente no fato de que um grave mal recairia na vida dela e de seus familiares,
para que ela fizesse pagamento de quantia em dinheiro e obtivesse vantagem econômica indevida.

A duas, pela suposta reiteração da ameaça e da obtenção de lucro indevido, vez que estariam ocorrendo desde final do mês de julho do corrente ano, intensificando posteriormente, passando a conduzida ligar praticamente todos os dias a vítima pedindo dinheiro.

A três, pelo valor vultuoso que a conduzida já teria extorquido da vítima, consistente em R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

A quatro porque a conduzida teria exigido novamente R$118.000,00 (cento e dezoito mil reais), baixando para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie, valor esse que a vítima iria entregar a conduzida no momento da prisão em flagrante.

A cinco, porque a conduzida estaria causando abalo psicológico na vítima.

A seis, porque em liberdade a conduzida encontrará estímulos para a prática de novas infrações criminais.

(...)

Ademais, cumpre-me ressaltar que o crime apurado enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por fim, insta consignar qqqqeu houve pedido de decretação da prisão preventiva pelo Ministério Público e nãos e mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado.

Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

(...)

Nota-se que a autoridade judiciária entendeu necessário decretar a prisão preventiva do beneficiário não só por estar presente a materialidade e os indícios de autoria da conduta criminosa, mas também pela gravidade concreta do crime, consistente nas ameaças feitas à vítima, coagindo-a a efetuar o pagamento de valores vultuosos, sob ameaça de que consistente no fato de que grave mal recairia sobre sua pessoa e familiares.

Além disso, consignou o Magistrado que
as ameaças teriam, supostamente, ocorrido desde o final do mês de julho do presente ano, tendo, posteriormente, se intensificado, passando a ser praticadas todos os dias contra a vítima, com indícios de extorsões de quantias vultosas de dinheiro, circunstancias que indicam que a restrição ambulatorial provisória da beneficiária
é
necessária, a princípio, para resguardar o próprio ofendido, diante do abalo psicológico causado, evitando também a prática de novos crimes.

Reforça ainda, nas informações encaminhadas, que “
a medida cerceadora de liberdade se justifica para assegurar a integridade psicológica da vítima, bem como para garantir a ordem pública (art.312, CPP), porque a impetrante atuava nesta Comarca em conjunto com os demais atuados - Linda Jorge Estevano e Alexandre Estevo Abrão -, segundo o Inquérito Policial acuavam a vítima com ameaças a sua pessoa e de seus familiares para obter os valores exigidos ilicitamente.” (id. 147028658).

Na hipótese em apreço, vislumbro que quanto à condição de admissibilidade da medida extremada, frisou o d. magistrado singular a satisfação daquela descrita nos pressupostos do art. 312 e no artigo 313, inc. I, do Código de Processo Penal, uma vez que o delito imputado a paciente – extorsão qualificada – é doloso e apenado com sanção máxima superior a 04 (quatro) anos.

Da leitura do édito combatido, é possível constatar que a autoridade coatora expôs satisfatoriamente o
fumus comissi delicti
, bem como, olvida-se que a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência nº.
2022.262578
, e
vítima Carlos Alberto Origoni, do condutor Valdinei Carlos Rafalski e da testemunha Rafael Galbiatti Costa e do Termo de Reconhecimento Fotográfico
, a evidenciar suposta a ocorrência do delito de extorsão.

Por outro lado, em relação ao
periculum libertatis
o d. juízo
a quo
argumentou estar evidenciado na gravidade concreta da conduta que, para mais de ter sido cometida mediante grave ameaça contra a vítima e familiares,
para que ela fizesse pagamento de quantia em dinheiro e obtivesse vantagem econômica indevida,
a justificar fosse o acusado retirado do corpo social para acautelar toda a coletividade.

Contudo, nada obstante o entendimento da d. Autoridade Coatora e sem perder de vista que o delito de extorsão é consideravelmente grave, mormente quando praticado em concurso de pessoas, em uma análise mais acurada da situação fática, vislumbro que a hipótese concreta não é demasiadamente gravosa a ponto de justificar a imposição da providência cautelar mais drástica existente no ordenamento jurídico brasileiro.

A propósito, o aresto:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015)

Neste diapasão, em que pese a vertida decisão restar fundamentada porquanto devidamente preenchidos os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313, do CPP, por ora, e diante das vicissitudes do caso em apreço, não encontro obstáculos para conceder a liberdade a paciente, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares não prisionais, as quais, da mesma forma que a prisão, contudo, com menos gravidade, garantirão a proteção à ordem pública.

Daí o preciso magistério de Aury Lopes, segundo o qual
: "a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação".

Desta feita, evita-se que a custódia cautelar adquira contornos de cumprimento antecipado de pena, o que atualmente é vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal. Isso porque, conforme aquilatado, a prisão preventiva é considerada a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo e somente é admitida de forma excepcional, desde que não se mostrem suficientes ao caso concreto as restrições menos drásticas, dispostas no art. 319, como prevê o art. 282, §6º, ambos do Código de Processo Penal.
[§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
].

Assim, tendo em vista que comprovado nos autos o endereço fixo (Id.145915655/656), bem como, conforme declinado no termo de qualificação policial nº.
2022.8.177617
, a mesma, exerce também a atividade de diarista (Id.145915657 – pág. 22/23). Situação que, legalmente conferem a paciente a oportunidade de repensar seus atos para, quem sabe, decidir por não mais delinquir, o que, certamente, será muito mais benéfico à sociedade do que mantê-la presa, uma vez que corre o risco de ter sua personalidade mais deturpada pelo enclausuramento.

Nesse sentido tem se orientado a jurisprudência,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES

FINAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADO.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. A segregação preventiva é medida extrema e excepcional devendo ser adequada e proporcional ao caso concreto.
Tendo em vista as circunstâncias do delito e as condições pessoais favoráveis do paciente, não há nos autos elementos que demonstrem que o paciente confere ameaça à
ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da Lei Penal, mostrando-se, assim, impositiva a concessão da
ordem com aplicação de
medidas
cautelares diversas da prisão”
.
(TJMG; HC 1.0000.17.058274-6/000; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 30/08/2017; DJEMG 06/09/2017)

“HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. Diante dos fatos apresentados, bem como das condições do denunciado, mostra-se desnecessária a prisão preventiva decretada ao paciente, impondo-se a concessão da ordem de habeas corpus, condicionada, porém, às medidas cautelares expressas no
artigo 319 do código de processo penal
. Ratificação da liminar. Ordem parcialmente
concedida”. (TJRS; HC 0440956-27.2016.8.21.7000; Sapiranga; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak; Julg. 25/01/2017; DJERS 30/01/2017)

“HABEAS
CORPUS CRIME.
EXTORSÃO.

Constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva. residência fixa e trabalho lícito do réu. persecução criminal em curso. fundamentos da custódia embasam a aplicação de
medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282 cpp. substituição pelas
medidas descritas no
art. 319, III e v do CPP
.
ordem concedida”.
(TJPR; HC Crime 1640152-4; Londrina; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak; Julg. 16/03/2017; DJPR 27/03/2017; Pág. 525)

Registro, por oportuno, que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade da paciente, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
CONCEDO

A ORDEM
de
habeas corpus
em benefício de
BIANCA JORGE
para, à luz das peculiaridades do caso concreto, determinar as medidas cautelares impostas [art.319 CCP], quais sejam:

1)
Comparecimento, em juízo, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos atos processuais futuros;

4)
Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

5)

Proibição da paciente de se aproximar da vítima e de seus familiares, fixando o limite mínimo de 200 (duzentos) metros de distância entre eles.

6) Proibição de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.

Em caso de descumprindo de alguma das medidas acima descritas, poderá ser decretada a prisão preventiva do indiciado.

Expeça-se, o Juízo singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022